Tribunal: TJMT
Processo: 0018848-95.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018848-95.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESPOLIO DE OLIVIA ALVES ASSIS DA SILVA (APELANTE), CARMELINA MARQUES DA SILVA - CPF: 206.977.911-49 (APELANTE), LUIZ VIEGAS DA SILVA - CPF: 110.177.831-87 (APELANTE), MAURO GUILHERME DA SILVA - CPF: 171.857.771-00 (APELANTE), CECILIA DE ALMEIDA - CPF: 595.156.271-68 (APELANTE), ANA ROSA SILVA - CPF: 209.080.671-00 (APELANTE), MAGALI MIRIAN BRANDAO DE ARRUDA - CPF: 345.948.921-91 (APELANTE), JOSE FIALHO DE ARRUDA - CPF: 241.220.411-04 (APELANTE), ADELIA NUNES BRANDAO - CPF: 025.185.691-70 (APELANTE), JORGE RODRIGUES DE BARROS (APELANTE), ALBERTO NUNES BRANDAO (APELANTE), ELIENE VIANA PINTO BRANDAO - CPF: 766.964.721-34 (APELANTE), VALDEMIR NUNES BRANDAO (APELANTE), ADENIL NUNES BRANDAO - CPF: 071.308.827-35 (APELANTE), RAUL NUNES BRANDAO - CPF: 615.981.191-68 (APELANTE), ADALBERTO NUNES BRANDAO - CPF: 346.510.471-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DEMOLIÇÃO ÀS EXPENSAS DOS OCUPANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, determinando a retomada de área situada em faixa de domínio de rodovia federal, com demolição de benfeitorias, afastamento de indenização e condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa. Os apelantes alegam ocupação de longa data, boa-fé, direito à indenização por
benfeitorias e impugnam a imposição dos custos de demolição e da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ocupação irregular de bem público de uso comum do povo configura posse apta a gerar efeitos jurídicos; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por benfeitorias realizadas em área pública; (
iii
) determinar se é legítima a imposição dos custos de demolição e a condenação em honorários advocatícios com suspensão de exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A área ocupada integra faixa de domínio de rodovia federal, qualificando-se como bem público de uso comum do povo, nos termos do art. 99, I, do Código Civil, submetido a regime jurídico de inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade.

A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção precária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, sendo insuscetível de proteção possessória ou aquisição por usucapião.

A vedação constitucional à usucapião de bens públicos (CF, art. 183, § 3o) impede que o decurso do tempo legitime a ocupação irregular ou gere direitos ao ocupante.

A boa-fé do ocupante é juridicamente irrelevante em se tratando de bem público, dada a notoriedade de sua natureza e a indisponibilidade do patrimônio público.

A Súmula 619 do STJ afasta expressamente o direito à indenização ou retenção por benfeitorias em caso de ocupação indevida de bem público.

Não há enriquecimento sem causa da Administração, pois as construções irregulares geram ônus ao Poder Público, que precisa removê-las para atender à destinação do bem.

O ocupante irregular deve arcar com os custos de demolição, em observância ao princípio da causalidade, sendo indevida a transferência desse encargo à coletividade.

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, sendo correta sua fixação, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183, § 3o; CC,
arts
. 99, I, 100, 102, 1.208 e 884; CPC,
arts
. 85 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STJ,
EDcl
no REsp 1.864.618/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 26.02.2024; TJMT,
Ap

Cív
no 1002394-09.2021.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 0022601-
94.2012.8.11.0002; TJMT,
Ap

Cív
no 0020894-57.2013.8.11.0002.

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado autor postulou a retomada de área situada na Avenida Dom Orlando Chaves, no 200, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande, sob o fundamento de que o imóvel integra faixa de domínio de rodovia federal (BR-070/163/364), cuja gestão lhe foi transferida mediante Acordo de Cooperação Técnica com o DNIT, no contexto das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014.

Deferida liminarmente a reintegração condicionada a depósito caução, o feito foi inicialmente extinto por abandono ante a ausência do depósito. A Quarta Câmara Cível deste Tribunal anulou a sentença terminativa, determinando o prosseguimento regular do feito.

Citados os réus, parte pessoalmente e parte por edital, com nomeação de Curadoria Especial que contestou por negativa geral, sobreveio sentença de procedência que determinou a reintegração definitiva da posse ao Estado, autorizou a demolição das benfeitorias às expensas dos réus, afastou direito indenizatório e condenou os requeridos em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Os apelantes sustentam que a ocupação remonta a 1973, configurando situação consolidada e de boa-fé que justificaria indenização pelas benfeitorias no valor de R$ 1.675,24. Alegam enriquecimento sem causa da Administração e pleiteiam a exclusão dos custos de demolição e da condenação em honorários sucumbenciais.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado autor postulou a retomada de área situada na Avenida Dom Orlando Chaves, no 200, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande, sob o fundamento de que o imóvel integra faixa de domínio de rodovia federal (BR-070/163/364), cuja gestão lhe foi transferida mediante Acordo de Cooperação Técnica com o DNIT, no contexto das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014.

Deferida liminarmente a reintegração condicionada a depósito caução, o feito foi inicialmente extinto por abandono ante a ausência do depósito. A Quarta Câmara Cível deste Tribunal anulou a sentença terminativa, determinando o prosseguimento regular do feito.

Citados os réus, parte pessoalmente e parte por edital, com nomeação de Curadoria Especial que contestou por negativa geral, sobreveio sentença de procedência que determinou a reintegração definitiva da posse ao Estado, autorizou a demolição das benfeitorias às expensas dos réus, afastou direito indenizatório e condenou os requeridos em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Os apelantes sustentam que a ocupação remonta a 1973, configurando situação consolidada e de boa-fé que justificaria indenização pelas benfeitorias no valor de R$ 1.675,24. Alegam enriquecimento sem causa da Administração e pleiteiam a exclusão dos custos de demolição e da condenação em honorários sucumbenciais.

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia nuclear gravita em torno da possibilidade de reconhecimento de direitos possessórios e indenizatórios em favor de particulares que ocupam irregularmente bem público de uso comum do povo, especificamente faixa de domínio de rodovia federal.

I. D
a natureza jurídica do bem e da impossibilidade de constituição de posse sobre bem público

A premissa fundamental para o deslinde da questão reside na correta qualificação jurídica da área litigiosa. A documentação acostada aos autos, notadamente o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Decreto Estadual no 860/1969, os laudos técnicos e as plantas topográficas, demonstram de forma inequívoca e irrefutável que o imóvel ocupado pelos apelantes avança sobre a faixa de domínio da rodovia federal BR-070/163/364.

As faixas de domínio de rodovias federais constituem, por sua própria natureza e destinação constitucional e legal, bens públicos de uso comum do povo, nos precisos termos do art. 99, inciso I, do Código Civil. Tais bens integram o patrimônio público com afetação específica à segurança viária, à implementação de infraestrutura de transporte e à garantia da fluidez do tráfego, submetendo-se a regime jurídico de direito público caracterizado por prerrogativas e restrições que os distinguem radicalmente dos bens privados.

Os bens
públicos, enquanto mantiverem sua qualificação jurídica, ostentam os atributos da inalienabilidade, da impenhorabilidade e da imprescritibilidade. Tais características não constituem meros ornamentos retóricos, mas decorrem logicamente da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do patrimônio público, princípios basilares do Direito Administrativo pátrio.

A inalienabilidade dos bens públicos de uso comum encontra expressa previsão no art. 100 do Código Civil, que estabelece serem inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação. A imprescritibilidade, por sua vez, deflui tanto do art. 102 do mesmo diploma legal quanto do art. 183, § 3o, da Constituição Federal, que veda categoricamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião.

Dessa arquitetura normativa extrai-se consequência jurídica inafastável: a ocupação de bem público por particular, ainda que prolongada no tempo e exercida com aparência de legitimidade, não induz posse em sentido técnico-jurídico, configurando mera detenção de natureza precária. O art. 1.208 do Código Civil é cristalino ao estabelecer que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

A distinção ontológica entre posse e detenção não constitui preciosismo acadêmico, mas diferenciação essencial que produz efeitos jurídicos diametralmente opostos. Enquanto a posse, como situação de fato qualificada pelo ordenamento jurídico, gera direitos e deveres recíprocos entre possuidor e proprietário, inclusive quanto a benfeitorias e frutos, a detenção configura mera situação fática desprovida de proteção possessória e incapaz de gerar direitos oponíveis ao titular do domínio.

No caso dos autos, a ocupação exercida pelos apelantes sobre área integrante de faixa de domínio rodoviária, sem qualquer título jurídico válido que a ampare, sem concessão, permissão ou autorização formal do Poder Público, não pode ser alçada à condição de posse, ainda que os ocupantes tenham permanecido no local por décadas e ainda que tenham agido com a convicção subjetiva de estarem no exercício regular de um direito.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. BEM PÚBLICO DOMINICAL. NATUREZA JURÍDICA MANTIDA APÓS EXTINÇÃO DE AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ABSOLUTA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A Constituição Federal, nos
arts
. 183, § 3o, e 191, parágrafo único, veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião, regra reiterada no art. 102 do Código Civil e consolidada nas Súmulas 340/STF e 619/
STJ .

(...)

6. A ocupação de bem público por particular, ainda que para fins de moradia e por longo período, caracteriza detenção precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou ensejar usucapião, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil e consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ
.

(...)

8. Há precedentes do TJMT que reconhecem que a ocupação irregular de bem público não gera direito possessório nem confere legitimidade à pretensão de
usucapião, ainda que alegado o abandono ou a ausência de uso público (
Ap

Cív
no 1006398-10 .2021.8.11.0007 e
Ap

Cív
no 1028120-18 .2021.8.11.0002)
.

(...)

Tese de julgamento:

1. Os bens públicos, inclusive os dominicais, são insuscetíveis de usucapião, nos termos da Constituição Federal, independentemente do tempo de ocupação ou da finalidade da posse.

(...)

3
.
A ocupação prolongada de bem público configura detenção precária, desprovida de proteção possessória, não gerando efeitos jurídicos para fins de usucapião.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023940920218110013, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2025)

A boa-fé subjetiva, conquanto relevante em inúmeras situações jurídicas, mostra-se absolutamente irrelevante quando se trata de ocupação de bem público. A razão é singela: ninguém pode, legitimamente, ignorar que as margens de rodovias federais constituem áreas de domínio público, sujeitas a regime jurídico especial e destinadas a finalidades coletivas que transcendem interesses particulares. A notoriedade da natureza pública dessas áreas afasta qualquer alegação de erro escusável ou de boa-fé juridicamente tutelável.

II. D
a aplicação da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça e da impossibilidade de indenização por benfeitorias

O Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua missão constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal, consolidou entendimento que não deixa margem a dúvidas ou interpretações divergentes. A Súmula 619 daquela Corte Superior estabelece, com a força normativa que lhe é inerente:
"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

A ra
zão de ser
desse enunciado sumular reside na proteção do patrimônio público e na vedação ao enriquecimento ilícito do particular que, por ato próprio e contrário ao ordenamento jurídico, edifica construções em área que sabe ou deveria saber pertencer ao domínio público. Admitir a indenização por benfeitorias em tais circunstâncias equivaleria a premiar a conduta ilícita, criando incentivo perverso à ocupação irregular de espaços públicos.

Os apelantes sustentam que a negativa de indenização configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, em suposta violação ao art. 884 do Código Civil. A argumentação, conquanto engenhosa, não resiste a exame mais acurado.

O instituto do enriquecimento sem causa pressupõe, como requisito essencial, que alguém obtenha vantagem patrimonial à custa de outrem, sem que exista causa jurídica que justifique tal deslocamento patrimonial.

No caso vertente, o Estado não aufere qualquer vantagem econômica com as construções irregularmente erigidas na faixa de domínio.
Ao contrário, a presença dessas edificações constitui óbice à execução de obras públicas de infraestrutura viária, gerando para a Administração não um benefício, mas um ônus: a necessidade de promover a demolição das estruturas para viabilizar a utilização da área conforme sua destinação legal.

Não há, portanto, enriquecimento do Estado, mas sim empobrecimento dos cofres públicos, que deverão arcar com os custos de remoção das construções irregulares. O particular que edifica em área pública age por sua conta e risco, não podendo posteriormente invocar o investimento realizado para pleitear indenização. A construção em terreno alheio, quando realizada de má-fé ou em área notoriamente pública, não gera direito à indenização, sob pena de subversão completa da lógica do sistema jurídico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado com rigor e coerência os princípios que regem a matéria. No julgamento da Apelação Cível no 00226019420128110002, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip
, assentou:

"O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem, sendo irrelevante o fato do ocupante estar de boa-fé sobre o bem público."

Mais recentemente, no julgamento da Apelação Cível no 0020894-57.2013.8.11.0002, a Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, sob a relatoria do ilustre Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, firmou tese de julgamento no sentido de que
:

"
A ocupação exercida pelos apelantes caracteriza mera detenção precária, desprovida de título jurídico e amparada apenas por tolerância estatal, conforme o art. 1.208 do Código Civil e a Súmula 619 do STJ, sendo juridicamente irrelevante eventual boa-fé ou a alegada existência de matrícula imobiliária
."

A invocação pelos apelantes da decisão liminar proferida no início do feito, que condicionou a imissão provisória na posse ao depósito de caução correspondente ao valor das benfeitorias, não tem o condão de vincular o julgamento definitivo do mérito.

Decisões liminares, por sua própria natureza, baseiam-se em cognição sumária e provisória, podendo e devendo ser revistas quando da análise exauriente da controvérsia, à luz da prova produzida e da jurisprudência consolidada. A decisão final, proferida após regular instrução processual e amadurecimento da questão jurídica, prevalece sobre qualquer juízo preliminar anteriormente formulado.

O argumento de que a ocupação remonta ao ano de 1973, configurando situação consolidada há mais de cinco décadas, tampouco socorre os apelantes. O decurso do tempo, por mais dilatado que seja, não possui o condão de transmutar a natureza jurídica do bem ocupado ou de converter detenção precária em posse legítima.

A tolerância da Administração Pública, ainda que prolongada, não gera direito adquirido para o ocupante irregular. O Poder Público pode, a qualquer tempo, retomar a área indevidamente ocupada, sem que tal conduta configure violação a direito ou ofensa a princípio jurídico.

A imprescritibilidade dos bens públicos, consagrada constitucional e legalmente, impede que a inércia administrativa, por mais censurável que seja do ponto de vista da eficiência da gestão pública, produza efeitos jurídicos favoráveis ao particular que ocupa irregularmente área de domínio público. Admitir o contrário equivaleria a permitir que a desídia administrativa premiasse o esbulhador, em flagrante subversão da lógica do sistema.

III. D
a legitimidade da imposição dos custos de demolição aos ocupantes irregulares

Os apelantes insurgem-se, ainda, contra a determinação de que as construções e benfeitorias existentes na faixa de domínio sejam demolidas às suas expensas, alegando que tal imposição seria desproporcional e ofensiva à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando tratar-se de pessoas hipossuficientes.

A argumentação não prospera.

A responsabilidade pela remoção das construções irregularmente erigidas em área pública recai, por elementar aplicação do princípio da causalidade, sobre aquele que deu causa à situação ilícita. Quem edifica em área que sabe ou deveria saber pertencer ao domínio público
assume integralmente os riscos de sua conduta, incluindo o ônus de desfazer a obra quando exigido pelo Poder Público.

Transferir ao Estado, e por consequência à coletividade, o custo de demolição de construções irregulares equivaleria a socializar os prejuízos decorrentes de ato ilícito praticado por particulares, onerando os cofres públicos e, em última análise, todos os contribuintes, com despesas que decorrem exclusivamente da conduta irregular dos ocupantes.

A ocupação de faixa de domínio rodoviária não constitui apenas irregularidade administrativa de menor gravidade, mas representa situação de perigo concreto para a segurança viária e para os próprios ocupantes. As faixas de domínio destinam-se, entre outras finalidades, a garantir visibilidade adequada aos condutores, permitir a implementação de acostamentos e dispositivos de segurança, e viabilizar futuras ampliações da via. A presença de edificações nessas áreas compromete todas essas funções, colocando em risco a vida de usuários da rodovia e dos próprios moradores das construções irregulares.

A determinação de demolição às expensas dos ocupantes não ofende a dignidade da pessoa humana nem configura desproporcionalidade. Trata-se, ao contrário, de consequência lógica e necessária do reconhecimento da ilicitude da ocupação. A dignidade da pessoa humana não pode ser invocada como escudo para perpetuar situações contrárias ao ordenamento jurídico ou para eximir o particular das consequências de seus atos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TURBAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - DEMOLIÇÃO DA OBRA IRREGULAR - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a posse e a turbação, deve ser deferida a manutenção na posse (art. 561 do CPC). 2.
Verificada a construção irregular, o desfazimento do empreendimento, consistente em sua demolição, é medida que se impõe. 3. Considerando a inequívoca configuração da prática de ato ilícito pela invasora, é ela quem deve arcar com os custos da demolição do imóvel construído irregularmente, sob pena de enriquecimento sem causa do particular em detrimento da concessionária de serviço público
. 4. Recurso desprovido.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50868027420188130024, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ademais, a sentença não determinou a imediata execução forçada da obrigação de demolir, mas concedeu prazo de 30 dias para desocupação voluntária, permitindo que os próprios ocupantes promovam a remoção de seus pertences e, se assim desejarem, de materiais reaproveitáveis das construções. Apenas após o transcurso desse prazo, e persistindo a ocupação, é que se autorizou a expedição de mandado de reintegração com auxílio de força policial e a demolição das estruturas.

O reconhecimento da responsabilidade dos ocupantes pelos custos de demolição não impede que, na prática, o Estado promova a
remoção das construções com seus próprios recursos e equipamentos, por razões de celeridade e eficiência administrativa. O que a sentença estabelece é a responsabilidade jurídica pelos custos, preservando ao Poder Público a prerrogativa de, se assim entender conveniente e oportuno, cobrar posteriormente tais valores dos ocupantes.

IV. D
a correção da condenação em honorários advocatícios com suspensão de exigibilidade

Por derradeiro, os apelantes pleiteiam a exclusão integral da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sob o argumento de que a atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial não deveria gerar tal ônus.

A pretensão não merece acolhida.

O princípio da sucumbência, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, estabelece que a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte vencedora, como forma de ressarcimento pelos custos da demanda e de desestímulo à litigância temerária.

A nomeação de Curador Especial pela Defensoria Pública, em casos de citação por edital, constitui garantia processual destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa, preservando a validade e a regularidade do processo. Tal nomeação, todavia, não altera a posição processual dos réus como parte vencida, nem afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

A parte representada por Curador Especial não está isenta das consequências processuais da derrota na demanda. O que o ordenamento jurídico prevê, para proteger os litigantes desprovidos de recursos financeiros, não é a exclusão da condenação em honorários, mas a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida aplicou corretamente tal dispositivo legal, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendendo imediatamente a exigibilidade de tais verbas pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Esse mecanismo concilia adequadamente o princípio da sucumbência com a garantia constitucional de acesso à justiça, preservando o direito do Estado vencedor aos honorários advocatícios, mas impedindo que a cobrança imediata comprometa a subsistência dos vencidos. Apenas se, no prazo de cinco anos, os réus experimentarem melhora em sua situação econômica, poderá o credor demonstrar tal fato e pleitear a execução das verbas sucumbenciais.

Excluir integralmente a condenação em honorários, como pretendem os apelantes, significaria criar tratamento processual privilegiado e desprovido de amparo legal, violando o princípio da isonomia e desestimulando a atuação diligente dos procuradores do Estado, que têm direito ao reconhecimento de seu trabalho profissional mediante a fixação de honorários de sucumbência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de gratuidade da justiça não exime a parte do ônus
da
sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Hipótese em que, ao negar provimento ao recurso, a decisão embargada majorou a verba honorária, por força do disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015.3.
Malgrado a concessão da gratuidade da Justiça não exonere o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, estabelece o
art
.
98, § 3o, do CPC/2105, que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.4. Embargos de declaração acolhidos para suprimir a omissão consistente na determinação de suspensão da
exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015
.
”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1864618 RJ 2019/0210007-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

À luz do precedente acima transcrito, evidencia-se, com clareza meridiana, que a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não ostenta natureza exoneratória em relação aos ônus sucumbenciais, mas tão somente lhes imprime um regime jurídico diferenciado de exigibilidade, submetendo-os à condição suspensiva prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, permanece hígida a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigência, entretanto, fica sobrestada até que, dentro do quinquênio legal, se comprove a superação do estado de hipossuficiência econômica do beneficiário, sob pena de extinção da obrigação.

Tal orientação, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reforça a compatibilização entre o acesso à justiça e a responsabilidade processual, afastando qualquer interpretação que conduza à indevida isenção automática e definitiva dos encargos decorrentes da sucumbência.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso
de apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
recorrida, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026